Tribunal: TCU
Processo: 010.398/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda da conversão de representação instaurada, por determinação expedida em relatório de auditoria, no âmbito de Solicitação do Congresso Nacional, cujo objeto foi examinar operações de crédito e de mercado de capitais realizadas com o Grupo JBS de 2005 a 2014, para análise especificamente de indícios de irregularidades em operação referente a participação acionária na empresa JBS, visando à sua capitalização, com a finalidade de adquirir a empresa americana Swift Foods & Co.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa à irregularidades na operação de aporte de capital, mediante participação acionária da BNDESPar, na empresa JBS S.A., visando a sua capitalização, com a finalidade de adquirir a empresa americana Swift Foods & Company, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do Regimento Interno, em: 9.1. ratificar o não conhecimento do agravo interposto por Ana Cristina Rodrigues da Costa (peça 1.230); 9.2. excluir do rol de responsáveis Joesley Mendonça Batista, em cumprimento à Petição Avulsa STF 21.371/2021; 9.3. excluir do rol de responsáveis Guido Mantega, Victor Garcia Sandri, Jorge Luiz Sozzi de Moraes, Antônio Barros de Castro e JBS S.A.; 9.4. acolher as alegações de defesa e/ou razões de justificativa e julgar regulares as contas de Alice Ferreira Lopes da Maia e Menezes, Álvaro Braga Lourenço, Ana Claudia Duarte de Além, Ana Cristina Rodrigues da Costa, Ângela Regina Pereira de Carvalho, Armando Mariante Carvalho Júnior, Caio Britto de Azevedo, Carlos Augusto Muller Ferreira, Carlos Roberto Lopes Haude, Cláudia Pimentel Trindade Prates, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, Eduardo Rath Fingerl, Élvio Lima Gaspar, Ernani Teixeira Torres Filho, Fábio Sotelino da Rocha, Flávio de Queiroz Salek, Guilherme de Lemos Medina Coeli, Henrique de Azevedo Ávila, Hugo Ribeiro Ferreira, Igor Pinheiro Moreira, Jaldir Freire Lima, Jorge Eduardo Martins Moraes, Jorge Kalache Filho, José Cláudio Rego Aranha, Laura Bedeschi Rego de Mattos, Leandro Alberto Torres Ravache, Luciane Fernandes Gorgulho, Luciano Galvão Coutinho, Luciano Siani Pires, Luiz Antônio do Souto Gonçalves, Luiz Fernando Linck Dorneles, Mariane Sardenberg Sussekind, Mário José Soares Esteves Filho, Maurício Borges Lemos, Milton César Teixeira Dias, Nelson Fontes Siffert Filho, Ricardo Froes de Lima, Ricardo Luiz de Souza Ramos, Roberto Zurli Machado, Robson Wagner Oliveira Sarmento e Wagner Bittencourt de Oliveira, dando-lhes quitação plena; 9.5. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos responsáveis e ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, ao BNDES e à BNDESPar, à J&F Investimentos S.A., 11o Ofício da Procuradoria da República do Distrito Federal, à Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros/Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal, à Força-Tarefa do Departamento de Polícia Federal no Rio de Janeiro atinente aos assuntos referentes ao BNDES/Coordenação-Geral de Polícia Fazendária e à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.